Tribunal: TJMT
Processo: 1030053-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030053-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Desobediência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIO PEREIRA SILVA - CPF: 047.165.961-41 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), CLEITON GONCALVES PIAU - CPF: 667.533.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SONIA SOUSA - CPF: 318.335.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DUARTE - CPF: 427.801.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO CESAR FERREIRA DE BARROS - CPF: 012.414.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SOUSA LUCAS - CPF: 023.601.311-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIO PEREIRA SILVA - CPF: 047.165.961-41 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA
(ARTS. 148, § 1o, I, ART. 329, C/C ART. 69, DO CP) –
1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO
CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (
ART. 148, § 1o, I DO CP) PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL DA VÍTIMA –
1.2.
RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO –

NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE –

AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA –
2. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
2.1.
ESTUPRO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13o DO CP) – PROCEDÊNCIA – DELITO AUTÔNOMO – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA EX-CONVIVENTE FORA DO CONTEXTO DO ATO SEXUAL CONSENTIDO –
2.2.
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL QUE CONCLAMAM APENAMENTO MAIS GRAVOSO –
2.3.
FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 –
3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.1.
A restrição à liberdade ambulatorial da ex-companheira configura o crime de Cárcere privado qualificado e não o de Constrangimento ilegal em que o agente obriga a vítima a fazer ou deixar de fazer algo;

1.2.
O depoimento, em juízo, de informante que presenciou o crime, noticiando que o apelante resistiu à prisão, aliado às declarações prestadas, na mesma fase processual, pelos policiais que efetuaram o flagrante, comprova a autoria do delito previsto no art. 329 do CP, obstando, via de consequência, que se dê provimento ao pleito absolutório.

2.1.

Constatado que as lesões corporais sofridas pela ofendida e descritas no respectivo laudo pericial, não decorrem da relação sexual consensual, mas sim, de violência empregada durante o Cárcere privado, impõe que seja desclassificado o crime de Estupro (art. 213 do CP), para o de Lesão corporal praticada, contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13 do CP);

2.2.
O ardil empregado pelo agente a fim de despistar os familiares da vítima e garantir a manutenção dela em Cárcere privado autoriza o recrudescimento da pena-base mediante a avaliação desfavorável de sua

culpabilidade;

- A privação da liberdade da ofendida por puro egoísmo caracterizado pelo inconformismo do agente com o término do relacionamento íntimo justifica a negativação dos motivos do crime;

- As circunstâncias do crime conclamam maior reprovabilidade tendo em vista que, durante a ação delitiva, o agente exerceu forte pressão psicológica contra a vítima, chegando a fazê-la implorar para não ser morta;

- A quebra de normalidade na vida da ofendida, que, após o crime ficou depressiva em com medo de sair de casa denotam o quanto as consequências do delito lhe foram gravosas.

2.3.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a manutenção do
quantum
fixado na sentença (R$ 1.000,00) é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Marcos Vinício Pereira da Silva
e o
Ministério Público
, interpuseram, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual
Marcos

foi
condenado
ao cumprimento, em regime aberto, de
2 anos
de
reclusão
e
3 meses
de
detenção
,

e ao
pagamento de R$ 1.000,00
a título da
danos morais
à vítima, pela prática, em concurso material, dos crimes de
Cárcere privado
qualificado e
Resistência
(art. 148, § 1o, I e art. 329 c/c art. 69 do CP), bem como, foi
absolvido
da autoria do delito de
Estupro
(art. 213 do CP).

Em suas razões,
Marcos Vinício
busca a
desclassificação
do crime de
Cárcere privado qualificado para o de
Constrangimento ilegal
e a
absolvição
, por negativa de autoria e insuficiência de prova, do crime de
Resistência
(fls. 578/581).

As
contrarrazões
são pelo
parcial provimento
do recuso para que se opere a pretendida absolvição (fls. 5855/587).

Por sua vez, o
Ministério Público
busca: I) a
desclassificação
do delito de Estupro para o de Lesão corporal perpetrada, contra mulher, em razão do sexo feminino; II) o
recrudescimento da pena-base
de todos os delitos; III) a
elevação
, para
R$ 5.000,00
do valor devido pelo sentenciado a vítima a título de
danos morais
(552/558).

Se contrapondo a tais pretensões, a Defesa requer o
desprovimento
do apelo (fls. 576/571).

Instada a se manifestar a
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do apelo do
Parquet
, ementando seu entendimento nos seguintes termos (fls. 596/608):

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 148, § 1o, INCISO I, E ARTIGO 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – RECURSO DO PARQUET: ALMEJADA A CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, COM A VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ALÉM DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, ALIADA AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SEDIMENTOU-SE NO SENTIDO DE QUE É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DEFENSIVO: BUSCA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 148, § 1o, INCISO I, PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 146, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REQUER, AINDA, A ABSOLVIÇÃO DO ART. 329 DO CP POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA, COM CLAREZA, QUE O ACUSADO PRIVOU A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA VÍTIMA, POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, SOB CONSTANTE AMEAÇA DE MORTE – ADEMAIS, COMPROVADO QUE RESISTIU COM VIOLÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE, O QUE EXIGIU O APOIO DE OUTROS POLICIAIS, O USO DE ALGEMAS E DO DISPOSITIVO ELÉTRICO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 5h00min., do dia 27 de novembro de 2021,
Marcos Vinicio Pereira da Silva
agindo com consciência e vontade, manteve em cárcere privado a ex-companheira
Dayane Sousa Lucas
, privando-a de sua liberdade de locomoção, bem como, com ameaças, tapas, asfixia e ações violentas, manteve conjunção carnal com
Dayane
lhe causando equimose em face anterior da coxa esquerda, equimose na face anterior de 1/3 médio no braço esquerdo, escoriações em ambos os joelhos e no ombro esquerdo.

Na mesma data, no início da noite,
Marcos Vinicio
, resistiu à prisão, tentando entrar no seu veículo e se contrapondo, de forma violenta, à aproximação dos policiais que necessitaram fazer uso moderado de força, inclusive com a utilização de recurso elétrico e algemas.

Narra a denúncia, que
Marcos Vinicio
e
Dayane Sousa
conviveram em união estável por 4 anos e, embora estivessem separados há 2 meses, ele não aceitava o rompimento.

No dia dos crimes, ele a procurou na casa do avô e a convenceu a ir até sua reidência para conversarem.
Dayane
, com medo, mandou sua localização em tempo real para seus familiares. No imóvel,
Marcos
passou a acusar
Dayane
de traição e a lhe empurrar contra a parede.

Em determinado momento, ele, objetivando garantir a continuidade da privação da liberdade de
Dayane
, já que a família dela não parava de lhe telefonar, a levou até uma conveniência e a obrigou a tirar uma foto no local e enviá-la aos familiares, simulando que estava bem e na companhia de terceira pessoa, de modo que pareassem de procura-la.

Feito isso,
Marcos
retornou com
Dayane
para sua casa, manteve conjunção carnal com a moça, a obrigou a ficar de joelhos suplicando pela própria vida e a agrediu com tapas.

A vítima só conseguiu se livrar do agressor com a chegada da polícia na residência dele.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório, contra a qual tanto
Marcos
, quanto o
Ministério Público
se insurgem.

I
-

Por ser mais amplo, aprecio, primeiro, o Apelo defensivo em que se busca
a
desclassificação
do crime de
Cárcere privado qualificado para o de Constrangimento ilegal e a
absolvição
, por negativa de autoria e insuficiência de provas, do crime de Resistência.

I.I
– Segundo disposto pelo art. 148, § 1o, I do CP, comete o crime de Cárcere privado qualificado, o agente que, mediante tais ações, priva ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou maior de 60 anos de sua liberdade.

Ao leciona sobre tal dispositivo legal,
Rogério Greco
pontua que:

“Consuma-se o delito de sequestro ou cárcere privado com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que fica impedida de ir, vir ou mesmo permanecer onde quer. (...)

(...) não se exige uma privação absoluta, total, da liberdade de locomoção de alguém, bastando a detenção ou retenção do sujeito em determinado lugar, ainda que por curto espaço de tempo, por ser este delito de natureza permanente

Impossível absolver o réu com base na atipicidade da conduta, se verificado que o mesmo agiu com vontade livre e consciente de privar a liberdade das vítimas, sendo irrelevante que o local de confinamento possibilitasse a saída das mesmas se elas estavam sob constante ameaça do acusado que, desta forma, as impedia de livrarem-se dessa situação aflitiva (...)” (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, págs. 467/468).

Especificamente
in casu
, tem-se que
Marcos
manteve a ex-companheira presa, em sua casa, das 5h30min até o início da noite, o que certamente configura o tipo penal em questão.

Aliás, o fato do apelante ter retirado
Dayane
da casa e a levado para uma conveniência, não descaracteriza tal conduta, pois, mesmo naquele local ele a manteve sob vigilância, tanto que, em juízo, a vítima esclareceu que não fugiu por ter medo que ele a atropelasse.

Ademais, segunda a ofendida, ela só foi levada até aquele comércio para tirar uma foto e enviá-la aos familiares, simulando que estava bem e na companhia de terceira pessoa, de modo que parassem de ligar para
Marcos
a procura dela.

Dayane
esclareceu, ainda, que, sem que o apelante percebesse, conseguiu incluir na foto, parte da prótese que ele usa na perna, de modo que seus familiares tiveram certeza de que estava em sua companhia.

Afirmou, também, que durante o período que esteve na casa do apelante, não conseguia sair porque ele, mediante ameaças e violência física, a impedia de chegar à porta. Salientou que não reagia porque tinha muito medo de
Marcos
machucá-la ainda mais ou mesmo pegar uma faca e que só teve coragem de avançar e sair da casa quando a polícia chegou, pois se sentiu segura (fls.445/464).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Maria Sonia Souza
, avó da ofendida, esclareceu que estava com a polícia no momento em que
Dayane
foi resgatada e que a moça estava
“parecendo um bicho acuado de tanto medo”
(fls. 445/464).

Na mesma fase processual
Vera Lucia Duarte
, tia de
Dayane
, contou para a magistrada que recebeu uma localização em tempo real vinda do celular de sua sobrinha, porém, como não entende “dessas coisas”, ligou para o apelante que negou estar com a moça. Asseverou que no decorrer do dia, repetiu o telefonema por diversas vezes e, em todas, ele negou que estivesse com sua sobrinha. Confirmou que ao ser resgatada,
Dayane
estava muito abalada (fls. 445/464).

Nesse contexto, inegável que o apelante restringiu a liberdade ambulatorial da ex-companheira, praticando, por conseguinte, a conduta prevista no
art. 148, § 1o, I do CP e não aquela capitulada no art. 146 do mesmo diploma legal (Constrangimento ilegal).

Quanto ao ponto,
Rogério Greco
ensina sobre a diferença entre os crimes de Cárcere privado e Constrangimento ilegal pontuando que embora em ambos
“(...) haja violência ou grave ameaça, é certo que no constrangimento ilegal o dolo do agente se dirige a obrigar o ofendido a fazer ou deixar de fazer algo, sendo que no cárcere privado atingida está a liberdade ambulatorial da vítima”
.

(
Op cit
, pág. 473).

Dessarte, deixo de acolher o pleito de
desclassificação
do crime de
Cárcere privado qualificado para o de Constrangimento ilegal.

I.II
– De igual modo, o pedido de
absolvição
em relação ao crime de Resistência não comporta provimento. Explico.

Embora
Marcos

Vinicio
tenha negado a autoria delitiva, a prova testemunhal produzida em juízo é suficiente para impor sua condenação.

A informante
Vera Lucia Duarte
, tia da vítima, que estava presente no momento da prisão do apelante, disse, ao magistrado, que ele estava muito agressivo, resistiu ao ato correndo e rolando pelo chão e que
“nem os policiais davam conta dele”
(fls. 445/464).

Por sua vez, o PM
Cleiton Gonçalves Piau
declarou que o apelante

correu atrás da vítima quando ela saiu pelo portão
“(...) q
ue com certeza ele saiu correndo atrás com o intuito de impedir que ela chegasse até a guarnição; que ela estava gritando aos familiares socorro que estavam à frente da casa; que ficaram a tentar conversar com ele, mas ele estava bastante nervoso e fazendo muitas ameaças à ela do local em que ele estava;
que com certeza o mesmo tentou várias vezes fugir da prisão até porque tinha um carro perto e ele verificou que eu e meu parceiro não tínhamos um porte físico suficiente para contê-lo e ele mesmo com a deficiência tem um porte físico bem avantajado
”
(fls. 445/464).

I.III
– No contexto apresentado,
nego provimento
ao Recurso de
Marcos Vinicio Pereira da Silva
mantendo sua condenação pela autoria dos crimes de Cárcere privado qualificado e Resistência, tipificados, respectivamente, no art. 148, § 1o, I e art. 329 do CP.

II
– Prosseguindo, passo ao exame do recurso do
Ministério Público
almejando a desclassificação do delito de Estupro para o de Lesão corporal perpetrada, contra mulher, em razão do sexo feminino; o recrudescimento da pena-base de todos os delitos e a elevação, para R$ 5.000,00 do valor devido pelo sentenciado à vítima a título de danos morais.

II.I
– Tendo em vista que durante a instrução processual constatou-se que as lesões corporais sofridas pela ofendida e descritas no Laudo de fls. 129/138 (
equimose em face anterior da coxa esquerda, equimose na face anterior de 1/3 médio no braço esquerdo, escoriações em ambos os joelhos e no ombro esquerdo)
não decorrem da relação sexual consensual mantida com o apelante, mas sim, de violência por ele empregada durante o Cárcere privado, necessário que se desclassifique o crime de Estupro (art. 213 do CP), para o de Lesão corporal praticada, contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13 do CP).

E faço esta afirmação, considerando, tanto a prova documental supracitada, quanto o depoimento judicial da vítima no qual ela esclareceu que a conjunção carnal foi anterior às agressões que consistiram em chutes, tapas e em coloca-la de joelhos por mais de 1 hora, implorando pela própria vida (
fls.445/464
).

Dessarte, desclassifico o crime de Estupro (art. 213 do CP), para o de Lesão corporal praticada, contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13 do CP), condenando
Marcos Vinicio Pereira da Silva
como autor deste último delito.

II.II
– Prosseguindo, constata-se que, de fato, a reprimenda inicial do crime de
Cárcere privado qualificado
(art. 148, § 1o, I, do CP), imposta, na sentença no mínimo legal de
2 anos de reclusão deve ser majorada
.

In casu
, a
culpabilidade
do apelado transcende à normalidade do tipo, devido ao ardil empregado por ele a fim de assegurar a manutenção da vítima em cárcere, pois, como estava recebendo inúmeras ligações da família a ex-companheira que objetivava saber onde ela estava, ele
a levou até uma conveniência, a obrigou a tirar uma foto no local e enviá-la aos familiares, simulando que estava bem e na companhia de terceira pessoa, de modo que pareassem de procura-la.

Os
motivos do crime
também são desfavoráveis, já que a ofendida foi privada de sua liberdade ambulatorial por puro egoísmo caracterizado pelo inconformismo do apelado com o término do relacionamento.

As
circunstâncias do crime
conclamam maior reprovabilidade tendo em vista que, durante a ação delitiva,
Marcos
exerceu forte pressão psicológica contra a vítima, chegando a fazê-la implorar para não ser morta.

Outrossim, a gravidade das
consequências do ilícito
exurgem das declarações judiciais da vítima noticiando que devido aos fatos, passou a fazer acompanhamento psiquiátrico e psicológico, bem como, que tem muito medo de sair de casa e que
“era feliz antes, gostava de tirar fotos e agora não”
.

Não existem elementos para aquilatar a personalidade e a conduta social do apelado, bem como, o comportamento da vítima nada contribuiu para o crime.

Idêntico raciocínio não se aplica a reprimenda inicial do delito de
Resistência
cujas circunstâncias judiciais são todas favoráveis, tal como reconhecido na sentença, pois, ao resistir a prisão, o apelado não praticou qualquer ato que fugisse à normalidade do tipo penal previsto no art. 329 do CP.

Com essas considerações, passo à retificação da dosimetria do crime de Cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, I do CP) e a individualização da pena referente ao delito de Lesão praticada, contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13 do CP):

Cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, I do CP)

O preceito secundário deste delito é de
2 a 5 anos
de reclusão.

Com base nos argumentos acima, elevo a reprimenda em 1/6 para cada circunstância judicial negativada (
culpabilidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
) obtendo a pena-base de
3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão
.

Não existem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas de modo que torno a sanção de
3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão
definitiva.

Lesão praticada, contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13 do CP)

O preceito secundário deste delito é de
2 a 5 anos
de reclusão.

A
culpabilidade
é inerente ao crime.

Os
motivos do crime
desfavoráveis, já que a integridade física da vítima, que já estava em Cárcere Privado, foi ofendida a fim de lhe incutir maior temor e, com isso, evitar que buscasse fugir.

As
circunstâncias do crime
conclamam maior reprovabilidade tendo em vista que, durante a ação delitiva,
Marcos
exerceu forte pressão psicológica contra a vítima, chegando a fazê-la implorar para não ser morta.

Ademias, tal como no crime de Cárcere privado, a gravidade das
consequências do ilícito
exurgem das declarações judiciais da vítima noticiando que devido aos fatos, passou a fazer acompanhamento psiquiátrico e psicológico, bem como, que tem muito medo de sair de casa e que
“era feliz antes, gostava de tirar fotos e agora não”
.

Não existem elementos para avaliar a
personalidade
e a
conduta social
do apelado, bem como, o
comportamento da vítima
nada contribuiu para o delito.

Dessarte, elevo a sanção inicial em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
) chegado ao quantitativo de
3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão
, a qual torno definitiva em virtude da inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena aptas a lhe modificar.

Atendo à regra do concurso material de crimes, somo as reprimendas chegando às penas de
6 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 3 meses de detenção
a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
nos termos do art. 33, § 2o,
b

do CP.

II.III
– Em fim, tem-se que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, entretanto, nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Por outro lado, se infere que o Apelante mora em casa alugada e possui renda mensal de R$ 1.000,00, razão pela qual impossível o recrudescimento o do valor indenizatório fixado em (R$ 1.000,00 o qual se mostra compatível com sua condição econômica e social.

III
– Diante do que foi exposto em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego
provimento
ao recurso da
Defesa
e
dou parcial provimento
ao apelo do
Ministério Público
para
desclassificar
o delito de Estupro (art. 213 do CP) para o de
Lesão corporal
perpetrada, contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13 do CP e
elevar a pena-base
do delito de Cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, I, do CP).

Via de consequência, fixo a pena final de
Marcos Vinício Pereira da Silva
em
6 anos, 10 meses e 16 dias
de
reclusão e 3 meses
de
detenção
a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
nos termos do art. 33, § 2o,
b
do CP,
mantendo, no mais, a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022